Tribunal: STF
Processo: Rcl 49678
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Claudia Patrícia Souza Teles contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (0806600-43.2017.4.05.8500), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE no Tema 1.081-RG. 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:
    Trata-se a presente insurgência, em sua origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora Reclamante, pugnando pela possibilidade de acumulação de dois cargos públicos.
    (...)
    A Reclamante foi aprovada em dois concursos públicos: 
    a) O primeiro certame a que concorreu foi o da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH/SE para o cargo de Médico – Cardiologia Ecocardiografia. Foi aprovada em 3º lugar, sendo nomeada em 15.8.2014 (...) para jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais; 
    b) O segundo concurso de que participou foi para Professor Efetivo do curso de Medicina da Universidade Federal de Sergipe – UFS, Campus Lagarto/SE, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. Também foi aprovada em 3º lugar e nomeada pela Portaria n. 1.184 de 31.7.2017 (...).
    Logo após ter sido empossada como Professora Auxiliar, Nível 1, da Universidade Federal de Sergipe, Campus Lagarto/SE, foi impedida de cadastrar-se no SIAPE (Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos), sob a justificativa de que a jornada semanal de trabalho excederia o limite permitido de 60 (sessenta) horas.
    Diante de tal situação, bateu às portas do Judiciário Sergipano para fazer valer seu direito líquido e certo, impetrando Mandado de Segurança. 
    A tutela de urgência foi deferida e ratificada quando da prolatação da sentença, concedendo a segurança para que a peticionária pudesse acumular os dois cargos públicos (médica na EBSERH e professora na UFS), desde que a compatibilidade de horários persistisse.
    Inconformada com o decisum, a Fundação Universidade Federal de Sergipe recorreu, requerendo a modificação in totum da sentença. (...) entendeu a douta Segunda Turma do TRF –5ª Região por acatar por unanimidade o recurso e reformar a sentença.
    (...)
    (...) interpôs Recurso Extraordinário e Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo ao Recurso Extraordinário. 
    (...) o Desembargador Presidente do TRF – 5ª Região, em decisão monocrática, negou seguimento ao Apelo Nobre movido pela agravante sob a alegação de que no presente caso o acórdão recorrido estaria em harmonia com a tese jurídica definida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do ARE 1.246.685/RJ (tema 1.081 do STF) e, portanto, haveria “choque entre os horários e que a lide buscava, na realidade, compelir a administração a readaptar seu (sic) rotina de trabalho às conveniências do particular”.
    (...)
    Diante disso, interpôs o adequado Agravo Interno contra a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Ido ao Pleno, entendeu a parte reclamada por negar provimento ao Agravo Interno em Recurso Extraordinário.
    (...)
    Destaca-se que a presente reclamação manejada não se presta ao reexame da decisão judicial combatida, posto que após o julgamento que negou provimento ao Agravo Interno em Recurso Extraordinário exauriu-se as instâncias ordinárias. Assim sendo, a decisão combatida na presente Reclamação viola a autoridade da decisão proferida por este STF quando da apreciação do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 1.246.685 (Tema 1.081).
    Requer, liminarmente, o sobrestamento do processo na origem. No mérito, pleiteia a “procedência da presente Reclamação a fim de ser cassada a decisão exorbitante que negou provimento ao Agravo Interno em Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante, determinando-se, o processamento do Apelo Raro outrora manejado”. 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 29/9/2021, não havendo certificação de trânsito em julgado na origem até a presente data, conforme se extrai da consulta realizada ao sítio eletrônico do TRF-5. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
    Registre-se, também, o devido esgotamento da instância ordinária, diante do julgamento do Agravo Interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (doc. 17, fl. 21).
    Aponta-se como parâmetro de confronto o Tema 1.081-RG, no qual foi aprovada a seguinte tese:
    As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal. 
    Na origem, em sede de liminar (confirmada no mérito), o Juízo de 1º Grau esclareceu que a acumulação dos cargos de médica e professora foi obstada “sob a justificativa de que a jornada semanal de trabalho excederia o limite permitido de 60 (sessenta) horas”, o que não se mostrava correto, especialmente diante da comprovação de compatibilização de horários (doc. 6):
     Logo após ter sido empossada como Professora Auxiliar, Nível 1, da Universidade Federal de Sergipe, campus Lagarto, a Impetrante fora impedida de cadastrar-se no SIAPE(Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos), sob a justificativa de que a jornada semanal de trabalho excederia o limite permitido de 60 (sessenta) horas.
    (…)
    In casu, trata-se de acumulação de cargos públicos em que a autora exerce cargo de médica da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH e também de Professora Efetiva do Curso de Medicina da Universidade Federal de Sergipe - UFS, campus Lagarto. 
    (…)
    Dessa forma, verifica-se que é permitida a acumulação de cargos públicos, nas hipóteses autorizadas na Constituição de 1988, especialmente na hipótese aventada nos autos, isto é, a de um cargo de professor com um de profissional de saúde-médico-com profissões regulamentadas, condição que é atendida na situação em análise, não podendo a administração criar novas restrições ao exercício desse direito, sob a desculpa de que a carga horária supera 60 horas semanais, já que há a compatibilidade de horários, como se depreende dos documentos acostados aos autos. 
    (...)
    No presente caso, a impetrante é detentora de vínculo jurídico junto Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH - Médico - Cardiologia Ecocardiografia, sendo nomeada em 15.08.2014, para jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais, laborando às segundas e quarta-feiras, das 14:00 às 19:15 hrs, e quintas e sextas-feiras, das 07:00 às 13:15 hrs. (ID. 4058500.1570798) 
    A impetrante exerce também o cargo de Professora Auxiliar, Nível 1, da Universidade Federal de Sergipe, Campus Lagarto, cujo horário de trabalho ofertado é: terças e quartas-feiras - 07:00 às 11:20h e quintas-feiras das 15:00 às 19:00 hrs, conforme declaração acostada aos autos (ID 4058500.1570796). 
    Assim, estaria satisfeito o requisito da compatibilidade de horários. 
    Em apelação, a Universidade Federal de Sergipe impugnou a concessão da segurança, aduzindo ser impossível a acumulação dos cargos, pois “está consignado no Parecer/AGU n° GQ - 145 (...) ser lícita a acumulação desde que não sujeite o servidor a carga horária semanal total superior a 60 horas, cumulado à comprovação material de que o servidor consegue conciliar as cargas horárias dos dois cargos (…) porque é presumível que as 60 horas semanais significariam a carga máxima que um servidor conseguiria dedicar ao labor” (doc. 8, fl. 8).
    O TRF-5 reformou a decisão recorrida em julgamento assim ementado (doc. 10):
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 
    1. Remessa oficial e apelação de sentença que concedeu parcialmente a segurança para permitir a acumulação do cargo de Médico Cardiologista Ecocardiografista de carga horária de 24 horas, junto à EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH no Hospital Universitário de Sergipe, com o cargo de Professor Efetivo do curso de Medicina de carga horária de 40 horas, junto à Universidade Federal de Sergipe - UFS, campus Lagarto. Ambos os cargos foram decorrentes de aprovação em concurso público. 
    2. A UFS, em seu apelo, sustenta, em síntese, existir a impossibilidade de acumulação dos cargos, considerando a carga horária superior a 60 horas semanais.
    3. No caso, a pretendida acumulação diz respeito: a) ao cargo de Professor Efetivo do curso de Medicina, junto à Universidade Federal de Sergipe - UFS, campus Lagarto (40 horas semanais, distribuídas as práticas de docência da seguinte forma: terça-feira - 07:30 às 11:20, quarta-feira - 07:00 às 11:20 e quinta-feira - 15:00 às 19:00); b) ao cargo de Médico Cardiologista Ecocardiografista de carga horária de 24 horas, junto à EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH no Hospital Universitário de Sergipe (24 horas semanais distribuídas da seguinte forma: 7h e vinte minutos dedicados às aulas: segunda-feira - 13:00 às 19:15, quarta-feira - 13:00 às 19:15, quinta-feira - 07:00 às 13:15 e sexta-feira - 07:00 às 13:15). 
    4. A autora não tem direito subjetivo à pretendida acumulação, dado que não pode pretender impor à UFS que seu horário de trabalho seja compatível com a escala do outro cargo ocupado. Ademais, ainda que o fosse, a UFS não estaria impedida de, a qualquer momento, efetuar modificação nos honorários. "A pretensão de viabilizar a acumulação de cargos com carga horária excessiva revela um intento de constranger a Administração a aceitar as conveniências da rotina do administrado, fazendo prevalecer o seu interesse em detrimento do interesse público, o que é nitidamente descabido". Precedente: TRF5, 2ª T., PJE 0800352-09.2017.4.05.8000, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. em 04/05/2020. 
    5. Remessa oficial e apelação providas, para julgar improcedente o pedido. Inversão do ônus da sucumbência (honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC/2015). 
    Verifica-se, portanto, que não houve, nos autos, qualquer alegação ou demonstração concreta de incompatibilidade de horários no exercício dos cargos. 
    Ao oposto. Em apelação, a Universidade, única que poderia comprovar a incompatibilidade real, limitou-se a defender, de forma genérica, a impossibilidade na acumulação, sob o argumento de que a jornada máxima de trabalho não poderia ultrapassar sessenta horas semanais, tudo com base no Parecer/AGU GQ-145/1998.
    Ocorre que, conforme a jurisprudência desta CORTE:
     Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. Nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça aplicou entendimento de sua 1ª Seção no sentido da (a) “impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 horas semanais” e (b) validade do “limite de 60 (sessenta) horas semanais estabelecido no Parecer GQ-145/98 da AGU nas hipóteses de acumulação de cargos públicos, não havendo o esvaziamento da garantia prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal”.
    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos.
    3. Precedentes desta CORTE em casos idênticos ao presente, no qual se discute a validade do Parecer GQ 145/1998/AGU: RE 1061845 AgR-segundo, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25-02-2019; ARE 1144845, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe 02/10/2018; RMS 34257 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06-08-2018; RE 1023290 AgR-segundo, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 06-11-2017; ARE 859484 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19-06-2015.
    4. Agravo Interno a que se nega provimento.
    (RE 1176440 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 9/4/2019)
    No mais, “anote-se, por oportuno, que o parecer vinculante da Administração Federal editado em 1998 foi revogado pelo Presidente da República com a aprovação do Parecer nº AM – 04 do Advogado-Geral da União, em 9 de abril de 2019, o qual, por sua vez, ratificou a Orientação Normativa CNU/CGU/AGU nº 5/2017” (ARE 1246685 RG, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19/3/2020). A nova orientação é específica ao indicar que a “a compatibilidade de horários a que se refere o art. 37, inciso XVI, da Constituição de 1988 deve ser analisado caso a caso pela Administração Pública, sendo admissível, em caráter excepcional, a acumulação de cargos e empregos públicos que resulte em carga horária superior a 60 (sessenta) horas semanais quando devidamente comprovada e atestada pelos órgãos e entidades públicos envolvidos, através de decisão fundamentada da autoridade competente, além da inexistência de sobreposição de horários, a ausência de prejuízo à carga horária e às atividades exercidas em cada um dos cargos ou empregos públicos.” (Parecer nº AM – 04, de 09/04/2019).
    Não se trata, portanto, de “impor à UFS que seu horário de trabalho seja compatível com a escala do outro cargo ocupado”, como dito pelo TRF-5, mas sim de evidenciada falta de elementos probatórios que desabone a acumulação dos cargos, que “sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto”. Compete, portanto, à Administração, no caso concreto, em caso de não cumprimento da carga horária, tomar as medidas cabíveis.
    Com efeito, está evidenciada a dissociação do ato reclamado com o que firmado por esta CORTE no Tema 1.081-RG. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão impugnada.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente